Tribunal: TJMT
Processo: 1002280-70.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002280-70.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCIO SOUZA SANTANA - CPF: 695.288.961-20 (ADVOGADO), SARA VITORIA PAULA DE OLIVEIRA - CPF: 070.129.621-60 (PACIENTE), FRANCISLEY FERREIRA FERNANDES SALES - CPF: 008.761.011-63 (PACIENTE), 4 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MARCIO SOUZA SANTANA - CPF: 695.288.961-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT (IMPETRADO), ROMARIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 050.077.961-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILEIA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 036.382.401-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX PAULO DIAS DA SILVA - CPF: 045.596.451-32 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL JAIME MALDONADO - CPF: 064.119.711-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO SOUZA SANTANA JUNIOR - CPF: 060.595.961-77 (IMPETRANTE), RAYANE DA SILVA MARTINS - CPF: 062.615.501-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR ALVES DA SILVA - CPF: 067.655.791-09 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDINEI GOMES SILVA - CPF: 020.920.041-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TESE DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que deferiu a busca e apreensão em desfavor dos pacientes.

2. Fatos relevantes:
(i)
medida de busca e apreensão realizada na residência do paciente Francisley, a fim de apurar objetos oriundos da suposta prática do delito de estelionato;
(ii)
no local estava a paciente Sara e, juntamente com o seu celular, foram apreendidos objetos que podem ter relação com o delito, como cheques e cartões.

3. Requerimentos:
(i)
restituição dos objetos apreendidos;
(ii)
nulidade da busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se:
(i)
é possível analisar o pedido de restituição;
(ii)
se foram realizadas investigações prévias à busca e apreensão impede a apreensão do seu celular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ação constitucional de
habeas corpus
é direcionada para tutelar a liberdade ambulatorial, nos termos do artigo 5º,
LXVIII, da Constituição da República, de modo que a via não é adequada para analisar o pedido de restituição de bens apreendidos, sobretudo porque exigiria dilação probatória
.

6. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a autoridade policial realizou ampla investigação acerca das circunstâncias delitivas, de forma que não procede a alegação de que a busca e apreensão foi realizada à revelia de apurações prévias.

7. A tese de nulidade da busca e apreensão pelo impetrante deverá ser objeto de discussão na ação penal, de modo que o Juízo de origem, no momento oportuno, poderá aferir, à luz do contraditório, as circunstâncias fáticas da busca domiciliar e o Tribunal de Justiça, por sua vez, poderá analisar a mesma questão em sede de recurso ordinário.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
extinta parcialmente e, na parte remanescente, denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, art. 171; CR, art. 5º,
LXVIII
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que deferiu a busca e apreensão em desfavor dos pacientes
Sara Vitória Paula de Oliveira
e
Francisley Ferreira Fernandes Sales
.

Conforme se observa nos autos, o Juízo de origem deferiu a medida de busca e apreensão em face do paciente Francisley e dos demais investigados, a fim de apurar objetos oriundos da suposta prática do delito de estelionato.

No cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do paciente Francisley, os agentes policiais identificaram que a paciente Sara Vitória (enteada de Francisley) também estava no local, razão pela qual foi apreendido o seu aparelho telefônico.

Nesta impetração, o impetrante questiona a validade da busca e apreensão na residência do paciente Francisley, ao argumento de que não foram realizadas investigações prévias em relação ao delito em apuração, razão pela qual a busca e apreensão seria nula.

Ainda, sustenta que a paciente Sara Vitória não possui qualquer envolvimento com os delitos e não era objeto da busca e apreensão, de modo que o seu aparelho telefônico deveria ser devolvido.

Requer, no mérito, nulidade da busca e apreensão e a devolução dos objetos apreendidos.

A liminar foi
indeferida
(id. 265726296).

As informações de praxe foram prestadas pela indigitada autoridade coatora (id. 267051297).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento da ordem
, manifestando que o pedido de restituição não pode ser analisado em sede de
habeas corpus
, em decorrência da inadequação da via eleita

(id. 268121763).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

De início, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o presente
habeas corpus
não deve ser conhecido no que tange ao pedido de restituição dos bens apreendidos, sob o fundamento de que a presente ação constitucional tem como escopo a liberdade ambulatorial, nos termos do artigo 5º, LXVIII, da Constituição da República, e não deve ser utilizado para a defesa de direitos eminentemente patrimoniais.

Ainda, a restituição das coisas apreendidas deve ser analisada por meio do instrumento cabível, nos termos do artigo 118 e seguintes do Código de Processo Penal, de modo que a via estreita do
habeas corpus
não é adequada, sobretudo diante da necessidade de dilação probatória.

Portanto, extingue-se, sem resolução de mérito, o presente
habeas corpus
na parte relativa ao pedido de restituição de coisa apreendida.

Na parte remanescente, o impetrante sustenta a nulidade da busca e apreensão, ao argumento de que não foram realizadas investigações prévias para a realização da diligência.

Sem razão, contudo.

Ressai dos autos de origem que a Policia Civil iniciou investigações para apurar um delito de estelionato, consistente na compra e venda de um terreno localizado na cidade de Várzea Grande, o qual acarretou em um prejuízo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em desfavor das vítimas.

Conforme consta na representação da autoridade policial e no Inquérito Policial n. 239.4.2024.11407, apurou-se com as diligências policiais que entre os números telefônicos supostamente utilizados na empreitada delitiva havia o numeral (65) 99970-4212, cadastrado em nome do paciente Francisley.

Diante desse cenário fático, o Juízo de origem deferiu a representação da autoridade policial e foi realizada a busca e apreensão na residência do paciente.

No local, os agentes policiais encontraram Francisley e a sua enteada (paciente Sara Vitória) e apreenderam os seus aparelhos celulares, bem como objetos que possivelmente possuem relação com o delito em apuração, como cartões e folhas de cheque de valores vultuosos, “
indicando a possível existência de um esquema de lavagem de dinheiro
” (id. 265597756).

Desse modo, em dissonância do que foi apresentado pelo impetrante, foram realizadas investigações prévias à busca e apreensão realizada no domicílio do paciente, as quais podem ser acessadas nos autos de origem.

Por fim, a tese de nulidade da busca e apreensão deverá ser objeto de discussão na ação penal, de modo que o Juízo de origem, no momento oportuno, poderá aferir, à luz do contraditório, as circunstâncias fáticas da busca domiciliar e o Tribunal de Justiça, por sua vez, poderá analisar a mesma questão em sede de recurso ordinário.

Em outros termos, naquilo que é permitido analisar em sede de
habeas corpus
, não constato nítido constrangimento ilegal em desfavor do paciente, de forma que o caminho mais adequado, na espécie, é aguardar o transcurso regular do processo-crime, permitindo à indigitada autoridade coatora a apuração das alegações defensivas e a prolação da respectiva sentença, tudo à luz das garantias constitucionais.

Com tais considerações, julgo
extinto
parcialmente o
habeas corpus
sem resolução de mérito e, na parte remanescente,
denego
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025